Tribunal: CARF
Processo: 11128.724807/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.724807/2014-25
RESOLUÇÃO
3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZÉNS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
2
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/19), lavrado para a exigência
de multa no valor total de R$ 160.000,00, prevista no art. 107, IV, alíneas "f" , do Decreto-Lei no
37/1966, tendo em vista a apuração da seguinte infração à legislação tributária:
- Não Prestação de Informação sobre Carga Armazenada ou sob sua
Responsabilidade ou sobre Operações Executadas
Consta do relatório da decisão recorrida:
Em 16/03/2012, o recinto alfandegado autuado comunicou à Equipe de
Mercadorias Abandonadas (EQMAB) da Divisão de Vigilância Aduaneira (DIVIG) da
Alfândega de Santos o abandono da mercadoria amparada pelo conhecimento
marítimo n° ECCI0847017C09528, CE Mercante n° 151005099894357, entrada no
recinto em 01/07/2010, mediante o protocolo da Ficha de Mercadoria
Abandonada (FMA) n° 092/2012, emitida em 15/03/2012 e do comunicado anexo
àquela (fls. 20/ 25).
No referido comunicado, a emissão da FMA fora do prazo foi atribuída a uma
falha humana (fl. 20).
Em 14/11/2013, o mesmo recinto comunicou à mesma Equipe a emissão de 34
FMAs fora do prazo, conforme os documentos de fls. 26/31.
Dispõe o Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), em seu artigo 647, que,
decorridos os prazos previstos nos artigos 642 e 644 do mesmo diploma legal,
sem que tenha sido iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em
cinco dias, comunicação à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o recinto alfandegado, relacionando as mercadorias e
mencionando todos os elementos necessários à identificação dos volumes e do
veículo transportador - o que nesta unidade é feito através de informação
eletrônica no sítio da Documentação de Transferência Eletrônica (Dte), criado e
mantido pela Associação de Terminais e Recintos Alfandegados (ABTRA) com o
apoio da Receita Federal da Alfândega do Porto de Santos, bem como mediante
protocolo de documento denominado Ficha de Mercadoria Abandonada (FMA) na
EQMAB.
Observou-se, portanto, a intempestividade das comunicações de abandono para
as mercadorias objeto das FMA no 092/12, 152/13 a 180/13, 183/13 e 184/13, as
quais foram efetuadas após transcorridos mais de 95 dias de armazenagem em
recinto alfandegado de zona primária, conforme a relação de fls. 140/141.
Verificou-se, ainda, a partir da análise dos dados de fls. 141/142, que, para as
mercadorias objeto das FMAs no 151/13, 181/13 e 182/13, a comunicação de
abandono foi tempestiva, a despeito das informações à fl. 31.
Face ao exposto, e considerando que os efeitos do art. 138 do Código Tributário
Nacional não se estendem às obrigações acessórias autônomas, foi lavrado o Auto
de Infração para o lançamento da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "f",
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
3
10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “f” do Decreto no
6.759/09.
Cientificada do auto de infração por decurso de prazo em 06/06/2014 (fls. 152), a
interessada apresentou, em 20/06/2014, por meio de seu representante legal, a
impugnação de fls.157/161, alegando, em síntese o que segue:
1. como se observa do Auto de Infração, a Sra. Auditora Fiscal relata duas
(02) situações distintas, uma ocorrida em 16/03/2012 (data de
comunicação), proveniente de 'falha humana', e outra ocorrida em
14/11/2013 (data de comunicação), proveniente de falha de sistema
informatizado àquela época em processo sequencial de implantação,
ambas, porém, promovidas sponte própria (denúncia espontânea) da
própria Autuada, que levou ao conhecimento do fisco (Alfândega de
Santos) o que ela própria, Autuada, acabou por identificar em seus
controles;
2. nota-se, assim, claramente, que não houve, em momento algum,
qualquer propósito deliberado da Autuada no sentido de burla, de
ocultação, de infringência ou algo semelhante, às normas do fisco, não
havendo, também, configuração de elemento danoso, de embaraço
aduaneiro ou de perda de controle sobre cargas;
3. muito pelo contrário, a atitude tomada pela Autuada revelou boa-fé da
instalação portuária alfandegada no trato de suas atividades e com a
Alfândega, não prejudicando, outrossim, o controle aduaneiro;
4. revelou, também, o real motivo do atraso nas comunicações, uma falha
humana na digitação de um único dígito do controle, e da escusável
migração de dados sistêmicos em procedimentos de melhoria em período
específico;
5. houve, portanto, falhas formais, alheias à vontade da Autuada, mas por
esta identificadas e, repita-se, espontânea e imediatamente informadas
formalmente à alfândega local, para fins, obviamente, de correção e
regularização total de situação;
6. embora o Auto de Infração, antecipadamente, diga que não se aplicaria o
disposto no artigo 138 do CTN às obrigações acessórias, há que se
considerar que a lei especial prevê (§2°, do artigo 102, do Decreto-lei n°
37/66), em consonância sequencial e objetiva ao que prevê o artigo 138
do CTN, o benefício de exclusão de penalidade ao agente que promove
denúncia espontânea de penalidade tributária ou administrativa, sendo
certo que o CARF vem aplicando corretamente esse entendimento às
penalidades administrativas;
7. também não se pode alegar que a exclusão da penalidade não se aplicaria
à Autuada, por se tratar de mercadoria sujeita à pena de perdimento, pois
tal exceção é de previsão exclusiva aos entes diretamente ligados à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
4
importação da mercadoria e não à instalação portuária alfandegada, que
meramente armazena a mercadoria e tem outra natureza de relação
jurídica para com o fisco, diversa daquela que diz respeito à exceção da
parte final do §2° do artigo 102 do DL 37/66;
8. portanto, entende que o Auto de Infração, e sua consequente imposição
de multa, não podem prevalecer, pois deixaram de se pautar pelos
princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade,
desconsiderando que houve denúncia espontânea da Autuada, antes do
início de qualquer ação fiscal, com notória e evidente boa-fé e lisura de
comportamento;
9. caso não se afaste a penalização, entende a Autuada, também, que o
valor indicado (R$ 160.000,00) encontra-se desproporcional, não
seguindo também o princípio da razoabilidade e, mais importante, o da
legalidade, pois está a se aplicar uma penalidade para cada ficha de
mercadoria, ao passo que a penalização deveria se ater ao ato em si de
comunicação, que, na hipótese, ocorreu em duas oportunidades:
16/03/2012 e 14/11/2013, cabendo, assim, em última hipótese, redução a
R$ 10.000,00, considerando o valor único de R$ 5.000,00 para cada ato;
10. requer e aguarda, assim, a Autuada, o acolhimento da presente defesa,
cancelando-se, consequentemente, o Auto de Infração e a imposição de
multa, tornando-os insubsistentes.
A lide foi decidida pela 16a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão
No 108-016.416, de 23/06/2021 (fls.185/197), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/08/2010, 26/07/2013, 02/09/2013, 03/09/2013,
07/09/2013, 12/09/2013, 17/09/2013, 29/09/2013, 04/10/2013, 06/10/2013,
08/10/2013, 11/10/2013, 18/10/2013, 24/10/2013, 25/10/2013, 28/10/2013,
30/10/2013, 31/10/2013, 01/11/2013, 03/11/2013, 04/11/2013, 05/11/2013,
06/11/2013, 08/11/2013, 11/11/2013
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de
ilegalidade e de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
5
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A não prestação de informação a respeito da carga armazenada dentro do prazo
legal tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias
concernentes à prestação de informações relativas à carga transportada
vinculadas a prazo certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não
havendo como reverter o dano causado pela inobservância do limite temporal
estabelecido.
APLICAÇÃO DA MULTA.
A multa deve ser aplicável a cada uma das informações prestadas em desacordo
com o prazo estabelecido no preceito normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.220/231), no qual, em
suma, defende basicamente os mesmos argumentos posto na Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 20/07/2021 (fl.216) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/07/2021 (fl.217) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alíneas “f”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, em virtude do descumprimento do prazo de prestar informação sobre a carga

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
6
armazenada na forma e no prazo estabelecido pela RFB ao emitir intempestivamente as
informações de abandono (FMAs), ensejando a multa de R$ 5.000,00 para cada uma das
informações prestadas em descordo com o prazo estabelecido nos arts. 642 e 644 do RA,
totalizando R$ 160.000,00, tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de
infração aduaneira:

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
7
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 06/06/2014 (fls. 152), sua Impugnação foi interposta em
20/06/2014 (fl.156) e foi julgada pela DRJ na data de 23/06/2021 (fl.75), portanto o processo ficou
paralisado por mais de três anos, conforme Extrato do Processo (fl.198):

Ainda, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em 20/07/2021 (fl.216) e
protocolou Recurso Voluntário em 30/07/2021 (fl.217), recebidos no CARF e encaminhado para
sorteio em 09/08/2021 (fl.306), vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em
25/06/2025, e pautado para julgamento em set/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.445 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.724807/2014-25
8
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green